Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710513-77.2024.8.07.0000 DECISÃO Ante a decisão interlocutória do juízo a quo (id 205645431 – Proc. 0700653-86.2024.8.07.0021), exclua-se o agravado Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco SICOOB - CNPJ: 02.038.232/0001-64 e inclua-se como agravada a Cooperativa De Crédito de Livre Admissão do Brasil Central LTDA. – Sicoob Executivo (CNPJ: 00.694.877/0001-20). Observo, ainda, que o processo principal foi sentenciado (id 214748738). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 19/12/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR